Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. TEMA 300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. ERRO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de juros remuneratórios legais de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o expurgo inflacionário do Plano Verão.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, Tema 300, a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças é vintenária. 2.1. A prescrição vintenária “aplica-se às ações individuais relativas a todos os Planos Econômicos em causa, visto que a natureza jurídica do depósito e da pretensão indenizatória é neles, no essencial, a mesma, valendo, pois, a regra ‘ubi eadem ratio ibi eadem dispositio’”.
3. A ação ajuizada pelos Apelantes versa sobre os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e respectivas diferenças. Assim, o prazo prescricional a incidir na hipótese é de 20 (vinte) anos, nos termos do entendimento externado pelo STJ e por esta Corte de Justiça.
4. A sentença recorrida não incidiu em erro de julgamento ao decretar a prescrição da pretensão dos Apelantes, uma vez que a ação foi ajuizada em 04/12/2020, após o prazo prescricional vintenário.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.